Tribunal: TJDFT
Processo: 0006215-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006215-95.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADOS: CLEMILDA SOARES DA COSTA, RICARDO CLEMENTE DA COSTA JUNIOR DESPACHO JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Ressalta ainda, que não incide na espécie o teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as intimações referentes à parte agravante sejam realizadas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977 e Francisco Antônio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18181892. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018